Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÁLCULO DO VALOR. LAUDO PERICIAL. INCORREÇÃO NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO.
1. Na hipótese, a parte agravante pretende rediscutir questões resolvidas na fase de conhecimento, notadamente no julgamento da APC n. 214.01.1.149440-2. Em relação à impossibilidade de compensação, no título executivo judicial autorizou-se expressamente que “o custo para a recomposição da reserva matemática poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença entre o benefício revisado e aquilo que foi a ele efetivamente pago desde a aposentadoria”.
2. A conclusão diversa do perito, quanto ao cálculo do VACF, decorreu da inserção de rubrica que atualiza o valor do benefício (e não meramente de erro matemático) e, no que concerne a este ponto, não foi apresentada justificativa técnica para rechaçar a metodologia utilizada pelo expert, que deve ser mantida.
3. No que tange à recomposição da reserva matemática, não se verifica ofensa ao Tema 955 do STJ, uma vez que consta do laudo pericial que “a diferença de reserva matemática futura é suficiente para custear apenas as parcelas vincendas de benefício, ou seja, não considera as parcelas vencidas. A reserva matemática passada, ou seja, o valor necessário para custear a majoração das parcelas vencidas é o próprio saldo de parcelas vencidas atualizado.”
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.